Tribunal: TJES
Processo: 5010139-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010139-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATA DE JESUS BARRETO
COATOR: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010139-87.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATA DE JESUS BARRETO

COATOR: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, §2º DA LEI N° 8.069/90
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO – MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CONTEMPORANEIDADE
DAS CAUTELARES –
NÃO CONFIGURADO
–
EXCESSO DE PRAZO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL
- ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente
a
gravidade concreta do delito, evidenciada também pelo
modus operandi
adotado pelo acusado na prática do crime de homicídio apurado.
2
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.
O
fato de a medida ter sido decretada em
data posterior à época
do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que presentes os requisitos ensejadores do cárcere
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021
).

4.
C
onstitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

5.
No caso em apreço, e
m que pese o tempo de prisão preventiva suportado pelo paciente, tem-se que a remarcação das audiências por ausência de testemunhas é situação normal e que não pode ser considerada como atraso na marcha processual, principalmente se levado em consideração
que foi designada nova audiência para o dia 11 de setembro do corrente ano, data próxima, o que demonstra que estão sendo empregado
s
esforços para o regular andamento do feito.
6.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010139-87.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATA DE JESUS BARRETO

COATOR: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JHONATA DE JESUS BARRETO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, para tanto, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, sendo injustificada e indevida a restrição de liberdade do coacto, mormente por estar preso por mais de 03 (três) anos diante da reiterada remarcação das audiências de instrução e julgamento, unicamente pela impossibilidade de comparecimento das testemunhas arroladas pela acusação.

Somado a isso, sustenta a ausência dos pressupostos processuais para manutenção da medida extrema, principalmente por se tratar de réu primário, com endereço fixo e que, à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, sendo suficiente ao caso em análise a aplicação de medidas alternativas à prisão.

Ainda, aduz ausência de contemporaneidade na manutenção da medida cautelar, já que tratam, os autos originários, da apuração de fato ocorrido há mais de 04 (quatro) anos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado.

In casu,
observo que o
decisum
ora apontado como ato coator pautou-se nos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública para manutenção da prisão do paciente.

A gravidade concreta do delito, evidenciada também pelo
modus operandi
adotado pelo acusado na prática do crime de homicídio apurado, é fundamento idôneo a justificar a necessidade da medida extrema, nos termos da consolidada jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001341-11.2022.8.08.0000, Relatora: Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2023)

Consta na denúncia que o coacto, na companhia de outros dois indivíduos, teria desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que conseguiu fugir para sua casa. Contudo, foi perseguida e, embora tenha suplicado por sua vida, foi executada no local por 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo.

Não é demais salientar que os autos indicam que o delito de homicídio teve como causa subjacente o tráfico de drogas, evidenciado ainda mais a periculosidade da conduta.

Portanto, a medida cautelar extrema se mostra necessária e a soltura do impetrante temerária.

Nesse aspecto, destaco que
o fato de a medida constritiva ter sido decretada em momento posterior aos fatos, por si só, não afasta sua necessidade, já
que ainda
presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021

Por fim,
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
.
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 24/06/2020, sendo o paciente preso em 25/06/2020.

Conforme menciona a defesa, a primeira audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 17 de agosto de 2021 e, desde então, a instrução conta com inúmeras redesignações dos atos de continuação, unicamente pelo não comparecimento de testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Em que pese o tempo de prisão preventiva suportado pelo paciente, me parece que as remarcações das audiências por ausência de testemunhas trata-se de situação normal, e que não pode ser considerado como atraso na marcha processual

Ademais, em atenção às informações prestadas pela magistrada de primeiro grau, constato que foi designada nova audiência para o dia 11 de setembro do corrente ano, data próxima, o que demonstra que estão sendo empregado
s
esforços para o regular andamento do feito.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)